Tribunal: TJSP
Processo: 2280118-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Manutenção. Ausência do preenchimento dos requisitos legais. Ausência de probabilidade do direito. Necessidade de contraditório prévio. Decisão mantida. Recurso desprovido.